Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735804-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA, GUILHERME DO VALE ANDRADE APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do pedido de intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial (ID 20521741). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora